Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-77.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUDANÇA DE FAIXA. FAIXA DE ACELERAÇÃO. FREADA BRUSCA. DESLOCAMENTO LATERAL. INVASÃO DE FAIXA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO. COLISÃO. CULPA DO CONDUTOR QUE INVADIU A FAIXA LATERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Pretensão inicial indenizatória por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito envolvendo quatro carros, dentre eles os conduzidos pelas partes. Pedido contraposto do réu consistente em imputar a responsabilidade do acidente ao autor, bem como de lhe exigir reparação por danos materiais. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença de procedência dos pedidos iniciais e improcedência do contraposto.
3. É incontroverso nos autos que houve uma colisão entre o veículo conduzido pelo réu que ao sair da “tesourinha” para entrar na rodovia EPIA envolveu em acidente com o veículo do autor à direita da via e que freou bruscamente e o descolou a esquerda, bem como houve danos aos veículos. A questão dos autos cinge-se em verificar a responsabilidade civil das partes sobre que recai a culpa pelo acidente.
4. Nos termos do art. 28 do CTB, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Além disso, conforme o art. 29, II, do CTB, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. No presente caso, analisando-se a dinâmica dos fatos narrados por ambas as partes e testemunhas envolvidas no ocorrido, croquis, bem como as fotos juntadas, percebe-se que a dinâmica narrada pelo autor é a que mais corrobora com elementos probatórios acostados aos autos.
5. O recorrente/réu em seu depoimento em juízo da testemunha Fábio e dos pontos de impacto nos veículos constantes das fotos, depreende-se que realmente ao frear bruscamente e deslocar o veículo à esquerda para evitar o acidente com o carro que estava a sua frente foi determinante para a ocorrência do acidente. Fato que diretamente, resultou em danos, os quais devem ser reparados pelo réu.
6. De outro lado, no tocante ao quantum devido, ao examinar as fotos de ID 27184701, 27184704, 27184705, 27184706, 27184707, 27184709, 23713822, verifico que o único orçamento (R$ 8.610,00 - ID 27184708) não se coaduna as inteiras com as avarias sofridas pelo veículo frente a dinâmica do acidente, somente a título de exemplo, nota-se que consta lanterna traseira direita, lado que houve colisão e foi incluída no orçamento. Outrossim, no orçamento restaram consideradas a troca das peças comprometidas por outras novas, cuja necessidade não fora atestada, sendo admissível, portanto, a possibilidade de recuperação de ao menos parte daquelas já existentes, o que diminuiria o custo do conserto.
7. Nota-se que o único orçamento apontado representa quase 80% do valor do veículo, conforme tabela FIPE, o que robustece a desproporção do valor pleiteado frente aos danos. Com efeito, com base nas regras de experiência comum e equidade, art. 5o e 6o, da Lei 9.099/1995, o valor a ser indenizado deve ser reduzido em 30% do valor do orçamento, a fim de adequar a pretensão buscada pelo autor à realidade dos fatos apresentados. Assim, 70% (setenta por cento) do orçamento juntado (R$8.610,00), representa a quantia de R$ 6.027,00 (seis mil e vinte e sete reais).
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de R$6.027,00 (seis mil e vinte e sete reais), a título de danos materiais, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.
9. Sem condenação de custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.